Tribunal: TJSP
Processo: 2231402-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Indeferimento de tutela de urgência requerida no sentido de determinar ao réu o imediato depósito da quantia alegadamente subtraída.
I - Inconformismo das autoras - Alegada suficiência da demonstração da ocorrência, para a configuração do requisito da probabilidade do direito sendo evidente o perigo de dano ou risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Indeferimento de tutela de urgência requerida no sentido de determinar ao réu o imediato depósito da quantia alegadamente subtraída.
I - Inconformismo das autoras - Alegada suficiência da demonstração da ocorrência, para a configuração do requisito da probabilidade do direito sendo evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pela necessidade do investimento, na própria escola, do montante desviado pela fraude bancária, em observância ao direito de segurança e de educação dos alunos, crianças, bem como pela possibilidade de demissão da servidora, cujos dados pessoais teriam sido utilizados para a prática da fraude, em razão do processo administrativo a que responde.
II - Preliminar de nulidade afastada - Decisão devidamente fundamentada.
III - Improcedência da insurgência recursal.
IV - Probabilidade do direito não imediatamente vislumbrada - Ausência, também, de elementos comprobatórios, ao menos no exame prefacial típico das liminares, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Necessidade efetiva do montante para os alegados reparos urgentes dos quais a escola precisaria para dar continuidade às atividades não efetivamente demostrada - Ciência da própria Instituição a respeito da medida judicial buscada pela servidora, autora da ação originária em litisconsórcio - Defesa, na ação, dos mesmos interesses, vislumbrando-se a prematuridade de eventual demissão enquanto pendente de solução a demanda ajuizada - Necessidade, pois, de aguardo do contraditório para eventual reexame da questão.
V - Decisão mantida - Recurso não provido.